Tribunal: STF
Processo: RE 273176
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Acórdão que
 aplicou precedente do Órgão Especial de declaração de
inconstitucionalidade do artigo 3º, I, da Lei 8.200, de 28 de junho
de 1991. Recurso extraordinário cabível pela alínea "b" do
permissivo constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental a que
se nega provimento